Tribunal: CARF
Processo: 13116.720752/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720752/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.973 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
TEOBALDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITOS EM ABERTO.
Havendo débitos em aberto, confirma-se o indeferimento da opção pelo
Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da Lei no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de indeferimento da opção pelo Simples Nacional (fl.
02). Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional indeferido tendo em vista a existência de débito(s) com a Fazenda Pública
Federal, cuja exigibilidade não está suspensa, nos termos da Lei Complementar no
123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, e conforme o Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional com data de registro em 24/04/2013 (fls. 18).
Ciente desta decisão, apresentou manifestação de inconformidade em
05/04/2013 (fls. 02) alegando, em síntese, que efetuou o parcelamento de seus débitos
junto a SEFAZ de Anápolis/GO e a quitação de todas as pendências junto a Prefeitura
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720752/2013-68
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.973 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720752/2013-68

de Alexania/GO, conforme documentação em anexo. Por fim, pede sua inclusão no
Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 03 e seguintes.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande –
MS, no Acórdão às fls. 30 e 31 do presente processo (Acórdão no 04-33.618, de 24/09/2013 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL.
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos com a Fazenda Pública Federal e não comprova que sua
exigibilidade está suspensa não pode ingressar no Simples Nacional.

No voto, a decisão ponderou que, embora a interessada argumentasse que os
débitos ensejadores de sua exclusão haviam sido regularizados, não trazia Certidão Conjunta
Negativa, ou Positiva com Efeitos de Negativa, de débitos relativos a tributos federais e à dívida
ativa da União, o que comprovaria sua regularidade fiscal. Que a tentativa de obtê-la por meio da
internet não havia surtido efeito, vez que ali fora certificado que as informações disponíveis eram
insuficientes para sua emissão, remetendo para consulta à situação fiscal, indicativa da existência
de pendências.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/10/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 36), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 28/11/2013 (recurso à
fl. 38, carimbo aposto).
Nele reafirma que efetuou pagamentos e parcelamentos dos seus débitos em
31/12/2012, razão pela qual não foram computados a tempo. Que, além disso, quando do
indeferimento foi informado de débito de 2006 que desconhecia até então.
Anexa, a fl. 42, Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, emitida em
26/11/2013. Além disso, à fl. 41, DARF de quitação do débito de R$ 353,49, do período de
apuração de 12/2006, código 6106 - Simples (comprovação de extinção por pagamento efetuado
em 26/11/2013 às fls. 64 e 65).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.973 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720752/2013-68

Conforme relatório, o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional,
de 24/04/2013, à fl. 04, informa o motivo de débito não previdenciário com exigibilidade não
suspensa (código 6106 – Simples), previsto no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123/2006. O pedido de inclusão, à fl. 02, havia sido apresentado em 04/04/2013, acompanhado
de Termo de Acordo de Parcelamento de Débitos com o Estado de Goiás (fls. 03 a 06) e
pagamento de débito junto à Prefeitura de Alexânia (fls. 07 a 12).
Despacho de Encaminhamento à fl 26, de 29/04/2013, esclarece que telas dos
sistemas da Receita Federal, às fls. 19 a 25, mostram que o débito continuava em cobrança, sem
exigibilidade suspensa, naquela data (fls. 23 e 24).
O acórdão recorrido confirmou o indeferimento, em virtude do débito em aberto
na data do ato (24/04/2013). De fato, o pagamento do débito foi efetuado em 26/11/2013,
conforme comprovação de extinção por pagamento às fls. 64 e 65 (cópia do DARF à fl. 41).
Conclui-se correto o indeferimento da opção, diante do débito sem exigibilidade
suspensa, em obediência ao art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital